Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-55.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001796-55.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JEFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 052.543.731-21 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 023.657.111-70 (ASSISTENTE), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (ASSISTENTE), CLEIDIANE BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), PATROCINIO VALVERDE DE MORAIS NETO (ASSISTENTE), PATROCINIO VALVERDE DE MORAIS NETO - CPF: 987.722.281-72 (ASSISTENTE), CLEIDIANE BATISTA DA SILVA - CPF: 059.824.691-65 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), após ser flagrado na posse de revólver calibre .38 produto de crime.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes do dolo na conduta de receptação da arma de fogo; e (ii) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

A apreensão da arma de fogo em poder do acusado, aliada à sua confissão de que a adquiriu de pessoa desconhecida em local público, sem qualquer documentação, configura prova suficiente da materialidade e autoria do crime de receptação.

Em se tratando de crime de receptação, uma vez apreendido o bem na posse do agente, o ônus de provar a boa-fé ou a culpa incumbe à defesa, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.

Armas de fogo não são bens de livre comércio, sendo sua aquisição condicionada a rigoroso processo de registro e autorização por órgãos competentes, o que torna inverossímil a alegação de desconhecimento da origem ilícita.

O dolo do crime de receptação resta configurado quando o agente adquire objeto sabidamente sujeito a restrições legais, sem qualquer diligência quanto à sua origem e procedência.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 de repercussão geral do STF.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, a aquisição de arma de fogo de pessoa desconhecida, em local público e sem documentação, configura prova suficiente do dolo, cabendo à defesa o ônus de comprovar a boa-fé ou a culpa. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003; art. 180, caput, do Código Penal; art. 156 do CPP; art. 59 do CP; art. 65, III, "d", do CP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231 do STJ; STF - RE 597.270 QO-RG (Tema 158); STJ - REsp 2.052.085/TO, REsp 1.869.764/MS, REsp 2.057.181/SE (Tema 190).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
eferson Oliveira Costa
contra sentença prolatada pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas dos artigos 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 e 180,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de dolo na conduta atribuída ao apelante quanto ao crime de receptação, por entender que este não tinha ciência da origem ilícita da arma de fogo apreendida em seu poder, razão pela qual pleiteia sua absolvição quanto ao crime de receptação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer:
a)
a fixação da pena no mínimo legal;
b)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP);
c)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP;
d)
a fixação do regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena. (ID 312725354)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o conjunto probatório é suficientemente robusto para amparar o édito condenatório. Sustenta que a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, o que não ocorreu no caso em tela. Quanto à dosimetria da pena, defende a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, conforme Súmula 231 do STJ. (ID 317849353)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opina pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO NA CONDUTA DE RECEPTAÇÃO DA ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA ARMA, CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE, CONSUBSTANCIADO PELA APREENSÃO DA ARMA NA POSSE DO APELANTE, NA CONFISSÃO DE QUE ADQUIRIU A ARMA DE TERCEIRO, CORROBORADA PELA VERSÃO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. ÔNUS DA DEFESA TÉCNICA NÃO ATINGIDO. DEFESA QUE NÃO APRESENTOU PROVAS ORIGEM LÍCITA DA ARMA. PRECEDENTES DO STF. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ QUE SEGUE REAFIRMADA PELA CORTE ESPECIAL (TEMA 190) E CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 158) NO SENTIDO DE QUE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO STF E SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DEFENSIVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “A”, e "B” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa não contesta a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, limitando-se a pleitear a absolvição quanto ao crime de receptação, sob o argumento de que não há provas suficientes de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do armamento.

Segundo consta da denúncia (ID 298073898), no dia 03 de novembro de 2019, a Polícia Militar foi acionada via telefone 190 para verificar a presença de um veículo suspeito estacionado em estrada rural, logo após a ponte do Rio Guaporé. No local, os policiais encontraram o acusado na companhia de sua namorada, Cleidiane Batista da Silva. Durante a abordagem, foi localizado no interior do automóvel um revólver marca Taurus, calibre .38, de série IY197146, acompanhado de cinco munições do mesmo calibre, sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Após consulta ao Sistema Nacional de Armas (SINARM), constatou-se que
a arma em questão havia sido furtada/roubada, tendo como proprietária a pessoa jurídica Global Segurança LTDA
, CNPJ n. 02265823/0001-74, localizada em Brasília (DF).

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de declaração, relatório policial, termo de qualificação e interrogatório do acusado, laudo pericial realizado no armamento apreendido e demais elementos colhidos em ambas as fases processuais.

O laudo pericial n. 410.2.03.2020.008006-01 concluiu que a arma de fogo e as munições são de uso permitido, possuíam funcionamento normal de seus mecanismos, sendo eficientes para produção de tiros.

A autoria, por sua vez, é inconteste, tendo
o próprio apelante confessado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que adquiriu a arma de fogo
e que a mantinha em seu poder.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à existência ou não do dolo específico exigido para a configuração do crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 180 -
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
."

O tipo penal em questão exige, para sua configuração, que o agente tenha conhecimento da origem ilícita do bem. Trata-se, portanto, de crime que somente pode ser praticado na modalidade dolosa, sendo necessária a comprovação de que o agente sabia ou deveria saber que o bem era produto de crime.

No caso em análise, o apelante alega que adquiriu a arma de fogo de pessoa desconhecida, nas proximidades da rodoviária, e que desconhecia sua origem ilícita. Contudo, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

É importante destacar que, em se tratando de crime de receptação, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, uma vez apreendido o bem na posse do agente, o ônus de provar a boa-fé ou a culpa incumbe à defesa. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de aplicação do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

No presente caso, a defesa não se desincumbiu desse ônus. Pelo contrário, reforçou ainda mais a tese acusatória ao confirmar a aquisição da arma de forma clandestina, em local público, de pessoa sem identificação e em contexto informal,
o que inviabiliza o reconhecimento da boa-fé
.

Ademais, é de conhecimento comum que armas de fogo não são bens de livre comércio, sendo certo que sua aquisição somente pode ocorrer mediante rigoroso processo de registro e autorização por órgãos competentes. Portanto, não se mostra razoável alegar desconhecimento da origem ilícita de uma arma adquirida de forma clandestina e em local público,
especialmente de um vendedor informal, desconhecido, sem qualquer documento de procedência, e em condições absolutamente atípicas
.

O apelante, ao adquirir objeto sabidamente sujeito a restrições legais e de circulação controlada, como é o caso de uma arma de fogo, sem qualquer diligência quanto à sua origem e procedência, tinha plena ciência de que ela só poderia advir de origem ilícita ou, no mínimo, assumiu o risco de estar se apropriando de bem proveniente de infração penal, o que caracteriza o dolo exigido para o crime de receptação.

Nesse contexto, resta evidente a presença do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo, seja na modalidade direta ou, ao menos, eventual. O apelante, ao adquirir objeto sabidamente sujeito a restrições legais e de circulação controlada, como é o caso de uma arma de fogo, sem qualquer diligência quanto à sua origem e procedência, tinha plena ciência de que ela só poderia advir de origem ilícita ou, no mínimo, assumiu o risco de estar se apropriando de bem proveniente de infração penal, o que caracteriza o dolo exigido para o crime de receptação.

Ressalte-se que a arma de fogo apreendida em poder do apelante era produto de crime, conforme comprovado pelo boletim de ocorrência anexado pela vítima Global Segurança LTDA (ID 161255412), o que reforça ainda mais a tese acusatória.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de receptação.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, o que não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, de forma que a reprimenda foi aplicada em seu mínimo legal.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, o juízo corretamente manteve a pena no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Tal entendimento encontra-se pacificado nos tribunais superiores, tendo sido inclusive reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral (Tema 158), que fixou a tese de que "
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 190), em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ, reafirmando que "
a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
".

Portanto, ainda que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, tal circunstância não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo cominado em abstrato, em razão da limitação imposta pela jurisprudência consolidada.

Quanto aos demais pedidos subsidiários formulados pela defesa (substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto), verifica-se que já foram atendidos na sentença condenatória, que fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, não há reparos a serem feitos na sentença condenatória, que analisou de forma adequada as provas produzidas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, desprovejo. Via de consequência, mantenho integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026